Tribunal: TCU
Processo: 006.175/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Niquelândia Ltda., solidariamente com sua sócia administradora, Sra. Claudia Beatriz Petinari Pereira, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "b", "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a"; 215 a 217, caput e § 1o; e 267, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmácia Niquelândia Ltda. e da Sra. Claudia Beatriz Petinari Pereira; 9.2. condenar os responsáveis ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: Responsáveis: Farmácia Niquelândia Ltda. e Claudia Beatriz Petinari Pereira: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/03/2018 501,75 02/03/2018 9.655,95 02/03/2018 233,70 02/03/2018 7,02 02/03/2018 45,11 02/03/2018 72,60 02/04/2018 1.362,11 02/04/2018 5.806,75 02/04/2018 948,90 02/04/2018 7,02 02/04/2018 313,20 02/04/2018 39,06 03/05/2018 798,32 03/05/2018 7,02 03/05/2018 51,12 04/05/2018 3.746,80 04/05/2018 1.309,80 04/05/2018 299,00 04/06/2018 2.226,90 04/06/2018 210,74 04/06/2018 27,54 04/06/2018 1.843,90 04/06/2018 7,02 04/06/2018 940,90 10/07/2018 3.534,10 10/07/2018 91,33 10/07/2018 7,02 10/07/2018 1.104,90 10/07/2018 273,00 10/07/2018 38,61 01/08/2018 957,03 01/08/2018 5.619,50 01/08/2018 27,54 01/08/2018 486,00 01/08/2018 382,80 01/08/2018 44,17 17/09/2018 725,38 17/09/2018 3.413,60 17/09/2018 41,04 17/09/2018 1.126,50 17/09/2018 362,40 17/09/2018 14,04 10/10/2018 4.571,90 10/10/2018 956,85 10/10/2018 874,50 10/10/2018 53,10 10/10/2018 39,06 10/10/2018 339,20 29/10/2018 3.310,60 29/10/2018 566,27 29/10/2018 698,60 29/10/2018 18,61 29/10/2018 27,54 29/10/2018 244,40 05/12/2018 5.876,70 05/12/2018 1.018,41 05/12/2018 886,70 05/12/2018 60,12 05/12/2018 7,02 05/12/2018 349,80 27/12/2018 1.068,07 27/12/2018 4.401,80 27/12/2018 250,70 27/12/2018 39,06 27/12/2018 239,60 12/02/2019 798,59 12/02/2019 1.740,70 12/02/2019 247,40 12/02/2019 14,04 12/02/2019 501,20 12/02/2019 27,54 08/03/2019 1.314,90 08/03/2019 582,63 08/03/2019 783,40 08/03/2019 7,02 08/03/2019 13,50 08/03/2019 533,50 29/03/2019 1.391,30 29/03/2019 480,35 29/03/2019 20,52 29/03/2019 456,50 29/03/2019 542,20 10/04/2019 665,11 10/04/2019 1.038,00 10/04/2019 232,10 10/04/2019 7,02 10/04/2019 365,60 23/05/2019 799,30 23/05/2019 1.437,50 23/05/2019 167,70 23/05/2019 25,56 23/05/2019 106,70 26/06/2019 813,40 26/06/2019 397,30 26/06/2019 50,40 27/06/2019 155,27 27/06/2019 14,04 26/07/2019 138,02 26/07/2019 884,30 26/07/2019 27,54 26/07/2019 536,90 26/07/2019 164,40 26/07/2019 14,04 26/08/2019 295,21 26/08/2019 2.098,10 26/08/2019 7,02 26/08/2019 179,90 26/08/2019 67,20 25/09/2019 519,60 25/09/2019 277,82 25/09/2019 7,02 25/09/2019 171,80 25/09/2019 5,40 04/11/2019 589,00 04/11/2019 452,00 04/11/2019 179,80 07/11/2019 1.116,88 07/11/2019 32,58 07/11/2019 14,04 26/11/2019 844,44 26/11/2019 461,80 26/11/2019 499,40 26/11/2019 46,62 26/11/2019 204,80 30/12/2019 172,40 30/12/2019 565,35 30/12/2019 21,06 30/12/2019 361,00 30/12/2019 4,80 04/02/2020 330,92 04/02/2020 372,60 04/02/2020 376,20 04/02/2020 336,42 04/02/2020 101,60 03/03/2020 650,20 03/03/2020 566,70 03/03/2020 311,70 03/03/2020 196,56 03/03/2020 328,00 31/03/2020 877,50 31/03/2020 631,29 31/03/2020 356,00 31/03/2020 52,39 31/03/2020 173,00 27/04/2020 284,98 27/04/2020 2.316,20 27/04/2020 157,95 27/04/2020 930,20 27/04/2020 8,94 27/04/2020 178,40 26/05/2020 841,92 26/05/2020 3.865,20 26/05/2020 21,06 26/05/2020 504,10 26/05/2020 150,00 26/05/2020 81,06 9.3. aplicar multas ao estabelecimento comercial Farmácia Niquelândia Ltda. no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 9.4. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Goiás.